Tribunal: STF
Processo: RHC 263971
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.027.529/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que a recorrente RAYANE SALATIEL DA SILVA foi condenada a 3 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, enquanto a recorrente JENIFFER BARROS PECINI foi condenada a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo “para fixar as penas de RAYANE em 2 anos e 26 dias de reclusão e de JENIFFER em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO TENTADO. "BOA NOITE CINDERELA". ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A denúncia narra apenas a abordagem, a conversa, o convite para uma possível relação sexual entre as pacientes e a vítima (para depois disso iniciar a execução, dopando a vítima e subtraindo seus bens)”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a atipicidade da conduta das pacientes (eis que a conduta figurou na seara dos atos preparatórios), absolvendo-as”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que a condenação das recorrentes transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 



    [...] a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, ressaltando, quanto ao mérito, que “foi comprovado nos autos que as pacientes tentaram subtrair os pertencentes da vítima, turista alemão, não consumando o delito já que não tinham conseguido se hospedar em hotéis da região por terem sido reconhecidas por funcionários, de modo que foram presas em flagrante por policiais civis, no interior de um carro de aplicativo com a vítima, na posse de medicação utilizada para reduzir a capacidade de resistência. Ressalta-se que os agentes, antes de efetuarem a prisão das pacientes, haviam recebido informação de que as acusadas estavam atuando na região para aplicar o golpe, sendo fornecido aos policiais, inclusive, a localização do carro” (fls. 104). 



    12. Considerando que, em sede de habeas corpus, somente se permite a análise dos fatos na versão firmada pelas instâncias ordinárias, sem que seja necessária a incursão na seara probatória para excluir ou alterar condenação imposta, verifica-se que a sentença e acórdão condenatórios estão devida mente fundamentados nas provas que instruíram a ação penal, sem que as recorrentes tenham logrado demonstrar a apontada atipicidade das condutas imputadas.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente